Tribunal: TJSP
Processo: 1008316-97.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – PRÉDIO RESIDENCIAL – HIDRÔMETRO ÚNICO - COBRANÇA PELO SISTEMA DE ECONOMIAS MÚLTIPLAS, COM TARIFAÇÃO MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – PRÉDIO RESIDENCIAL – HIDRÔMETRO ÚNICO - COBRANÇA PELO SISTEMA DE ECONOMIAS MÚLTIPLAS, COM TARIFAÇÃO MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP No 1.166.561/RJ - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO MONOCRÁTICO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*